Tribunal: TJDFT
Processo: 0737760-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO E VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO. QUALIFICADORA DO ART. 325, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. NÃO INCIDÊNCIA. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO.PERDA DO CARGO PÚBLICO. NÃO CABIMENTO.
1 Apelações Criminais interpostas por três réus, os dois primeiros condenados pelo crime de exploração de prestígio majorado e a terceira condenada pelo delito de violação de sigilo funcional na forma qualificada.
2 Não há óbice a que a denúncia seja oferecida por mais de um Promotor de Justiça, lotados no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO). O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a atuação de grupos especializados, como o GAECO, não implica afronta ao princípio do promotor natural, visto que há ampliação da capacidade investigatória, de sorte a melhor proporcionar a formação da opinio delicti.
3 Ausente nulidade nos relatórios investigativos produzidos nos autos, pois elaborados por servidores públicos da área de inteligência, justificada a ausência de identificação dos agentes públicos, haja vista a necessidade de garantir a segurança desses profissionais e a própria efetividade do trabalho de inteligência.
4 O Ministério Público pode realizar investigação criminal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 593.727.
5 O Poder Judiciário, quando provocado, pode afastar, de forma fundamentada, o sigilo das comunicações de dados quando necessário à apuração de infrações penais.
6 Não há a alegada inépcia da denúncia, visto que a peça acusatória atende plenamente aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.
7 Preclusa a decisão que negou a restituição dos celulares, porquanto não interposto o competente recurso no prazo legal.
8 Devidamente comprovado que os dois primeiros réus solicitaram dinheiro a pretexto de influir em servidor público e insinuaram que o dinheiro também se destinaria ao agente público, correta a condenação pelo crime previsto no art. 357, parágrafo único, do Código Penal.
9 Provado que a terceira ré revelou fatos dos quais tinha ciência em razão do cargo e que deviam permanecem em segredo, estando correta a condenação pelo crime previsto no art. 325, caput, do Código Penal, devendo incidir, ainda, a majorante do art. 327, § 2o, desse Código, pois a servidora ocupava função comissionada de assessoramento. Por outro lado, deve ser afastada a qualificadora do art. 325, § 2o, do Código Penal, visto que apesar da gravidade do delito, não houve comprometimento da honra da Instituição e de seus trabalhadores, tendo em vista que os fatos logo foram comunicados ao Ministério Público, iniciando-se pronta investigação, com prisão dos principais envolvidos antes que o processo cível fosse julgado.
10 Quanto aos dois primeiros réus e ausentes maiores repercussões pelo fato criminoso, afasta-se a avaliação negativa das consequências do crime e, por conseguinte, reduz-se as penas.
11 Quanto à terceira ré, exclui-se a qualificadora do art. 325, § 2o, do Código Penal reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, com redimensionamento da pena e, diante da nova pena aplicada, afasta-se o feito extra penal da condenação consistente na perda do cargo público.
12. Inviável a restituição de bens, porquanto não interposto, no tempo devido, o competente recurso contra a decisão.
14 Apelações conhecidas. Preliminares rejeitadas. Apelações parcialmente providas.